Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-58.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001888-58.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFRANIO PEREIRA GOMES - CPF: 024.575.591-89 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
NEXO DE CAUSALIDADE. BURACO EM LOGRADOURO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

2.
Para
que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de
que o buraco no logradouro público efetivamente causou
danos
ao veículo que ali transitava
, a indenização é indevida
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001888-58.2024.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
AFRANIO PEREIRA GOMES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AFRANIO PEREIRA GOMES

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou
que: a)
caiu

em
um
buraco

em
um dos
logradouros
do
Município

requerido
; e b) o
caminhão
que
conduzia
e que é de
sua

responsabilidade

teve
graves
danos
.
Requereu

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) é de
responsabilidade
da
municipalidade

os

reparos

nas
vias
públicas

ou
,
pelo

menos
,
sinalizá
-las para que
cidadãos

não

sejam

prejudicados
; b)
cabe
a
parte

reclamada
o
ônus
de
comprovar

os

fatos

modificativos
,
impeditivos
e
extintivos
do
direito
do
autor
; c)
devida

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamante

não

tem

legitimidade

ativa
, pois a
proprietário
do
caminhão
é de
terceiro
; e b)
não

há

prova
do
nexo
de
causalidade
e do
dano material. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
e
considerando
que a
parte

reclamante

alega
que é o
responsável

pelo

veículo
que
foi

danificado
,
torna
-o
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
, pois as partes da
relação

jurídica
de
direito
material,
coincidem
com as partes
desta

demanda
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
.

Prova do
nexo
de
causalidade
.

Para que
haja

reparação
,
seja
a
responsabilidade

objetiva

ou

subjetiva
,
devem

restar

demonstrados
o
fato
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
.

A
propósito
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ausente
a
prova
de que
o

acidente

ocorrido

decorreu
de
buracos

na

rodovia
,
não

há

razão

jurídica
para
impor

condenação
do DER/MG
ao

pagamento
de
indenização
- Primeiro
recurso

provido
e
segundo

não

provido
. (TJ-MG - AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de
Julgamento
: 28/06/2018, Data de
Publicação
: 04/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Independente da
corrente

jurisprudencial

adotada
, da
responsabilidade

objetiva

ou
da
subjetiva
, sempre
deve

estar

caracterizado
o
nexo
de
causalidade
entre a
conduta

estatal
e o
dano

sofrido

pelo

indivíduo
. (...) (TJ-DF 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 03/09/2020, 8ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
23/09/
2020 .

Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que
haja

reparação
,
seja
a
responsabilidade

objetiva

ou

subjetiva
,
devem

restar

demonstrados
o
fato
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
.
Não

havendo

prova
de que
o

buraco

na

pista

foi
o
fator

preponderante
para o
estouro
dos
dois

pneus
,
a

indenização

não
é
devida
. (...)
(N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

almeja
a
reparação
de
dano
moral,
bem

como
de
dano
material
em

seu

veículo
,
supostamente

provocado

por

buraco

em

logradouro

público
,
localizada
no
Município
de
Rondonópolis
.

Mesmo
que se
considere

válida
a
prova
que
demonstra
o
buraco

na

pista
,
em

exame
do conjunto
probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

evidência

suficiente
de que o
dano

foi

ocasionado

preponderantemente
pela
má

qualidade
do
asfalto
.

Isto
porque

não

há

evidência
de que: a) o
suposto

buraco

teria

condições
de
ocasionar
o
dano

demonstrado
no
veículo
; a) o
logradouro

filmado

pertence

efetivamente

ao

Município
de
Rondonópolis
(ID 250413153/PJe2); b) a
parte

reclamante

não

concorreu
com culpa, pois
embora

não

sinalizado
a
irregularidade
no
asfalto
era
visível
; c)
o
valor
apontado
no
orçamento
(ID 250413151/PJe2)
não

especificou
o
dano
e
nem

sinalizou
que
foi
do
veículo
(RRW-5C53); e d) a
parte

reclamante

foi

quem

efetivamente

pagou
as
despesas
do
conserto
, pois o
orçamento

foi

emitido

em

nome
de
terceiro
.

Numa
situação

como

esta
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
(art. 373 do CPC), a
parte

reclamante

deveria

ter

comprovado

nos
autos de forma robusta o
nexo
de
causalidade
entre a
má

conservação
do
asfalto
e o
dano
no
veículo
.

Embora
o
juízo
a quo
tenha

alegado
que
o

ônus
é da
parte

reclamada

quanto

aos

fatos

impeditivos
,
modificativos
e
extintos
,
esta

regra

não
se
aplica

ao

caso

concreto
, pois
são

frágeis
as
provas
do
fato

constitutivo
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

há

como

presumir

a

existência
do
nexo
de
causalidade

preponderante
entre a
conduta

omissiva
do
Município
e o
dano

noticiado

nos
autos.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025